Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-78.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701241-78.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: EDITE BARBOSA LOPES D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Banco Itaucard S.A. contra sentença (ID 49877283) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em ação de busca e apreensão ajuizada contra Edite Barbosa Lopes, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Em petição (ID 50360209), o apelante informou que as partes firmaram acordo extrajudicial e requer a homologação da transação. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 932, I, do CPC[1], incumbe ao Relator homologar a autocomposição das partes. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes especiais para a prática de atos dessa natureza, na forma dos arts. 840 e 841 do Código Civil[2]. Constata-se que o acordo (ID 50360210) foi ratificado pela advogada da parte ré, que, nos termos de sua respectiva procuração, tem poderes para transigir (ID 50360211). No caso, não se verificam óbices à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. 3. Com fundamento nos arts. 932, I, do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[3], homologo o acordo celebrado entre o Banco Itaucard S.A. e Edite Barbosa Lopes. Após o trânsito em julgado, devolva-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;